Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713084-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRT ENGENHARIA LTDA -ME contra decisão de ID 224808724 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de BAD BOY COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, que fixou o valor mínimo da alienação por iniciativa particular. Afirma, em suma, que foi realizada hasta pública, com valor mínimo da arrematação de bem imóvel correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação; que não houve êxito na alienação; que pleiteou a alienação por iniciativa particular, conforme as condições estabelecidas na hasta pública; que a fixação do valor de venda em 100% (cem por cento) da avaliação é incompatível com a efetividade da prestação jurisdicional; que o percentual da hasta pública não pode ser considerado preço vil; que os critérios devem ser os mesmos; que há necessidade de autorização de ingresso no bem imóvel para captação de imagens; que as imagens atuais são inadequadas para fins de publicidade; que deve ser autorizada a visitação no bem imóvel. Requer, liminarmente, a flexibilização do valor mínimo para a alienação do bem imóvel, fixando-se em 80% (oitenta por cento) da avaliação, bem como a autorização para captação de imagens e realização de visitas por potenciais compradores, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70516085). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem requisitos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de redução do valor mínimo da alienação por iniciativa particular, bem como da autorização de ingresso para publicidade e visitação de interessados na aquisição do bem imóvel. Em relação à primeira questão, não há óbice legal no estabelecimento de que o valor da alienação corresponda ao da avaliação. A única ressalva do Código de Processo Civil (artigo 891, parágrafo único) corresponde à impossibilidade de alienação – quando não estipulado pelo juiz – por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Ou seja, na alienação judicial (independentemente da modalidade, se por iniciativa particular ou por meio de hasta pública), é lícito o estabelecimento de que a expropriação deva corresponder ao valor da avaliação, não havendo como antever a impossibilidade de expropriação pelo fato da hasta pública não ter localizado interessados. Portanto, não há irregularidade no estabelecimento do valor do preço mínimo como o correspondente a 100% (cem por cento) do valor da avaliação. Cabe ressaltar, ainda, que o parâmetro é idêntico ao fixado para o primeiro leilão (decisão de ID 203453780 dos autos de origem). Sobre o ingresso no bem imóvel para elaboração de material publicitário e para ingresso de compradores interessados, o impedimento decorrente, inicialmente, da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da Constituição Federal), não havendo justificativa idônea para excepcionar essa garantia no caso em análise. Dessa forma, é “inviável a concessão de ordem judicial para compelir a atual moradora do imóvel, que não é parte no processo, a permitir o ingresso de terceiros no apartamento para fins de realização de sessão de fotos e visitas de eventuais compradores” (Acórdão 1196984, 0706391-94.2019.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019). Imperioso consignar, por fim, que o bem imóvel sequer é ocupado atualmente pelos executados. Ainda que o contrato particular de compra e venda do bem imóvel não se revele instrumento suficiente para impedir a expropriação (circunstância reconhecida nos embargos à execução n. 0730423-24.2023.8.07.0001), o fato é que a posse do bem por terceiros pode não só deixar de auxiliar a alienação particular, como criar empecilho a eventuais particulares interessados na visitação do bem, diante da resistência dos atuais moradores. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora